Tribunal: STJ
Processo: 0011625-67.2004.8.11.0015
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799676 - MT(2024/0438950-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HELIO HENRIQUE BESEN
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089
CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA55347416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 11794fbe-16d9-4b5c-984d-575b0eefed7b

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 11794fbe-16d9-4b5c-984d-575b0eefed7b

AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799676 - MT(2024/0438950-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: HELIO HENRIQUE BESEN
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089
CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA55063756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:24
Código de Controle do Documento: 46afec8d-e165-4e7c-be72-bf059ee1cf77

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.715):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados
(fls. 1.742-1.743), ocasião em que também foi indeferido o pedido de suspensão
do feito, formulado nas fls. 1.730-1.741.
O agravante reitera que o processamento do recurso extraordinário
deveria ser suspenso até o julgamento definitivo do HC no.
no
1.030.644/MT,
qual houve concessão da ordem de ofício para despronunciá-lo e que está
aguardando o julgamento do agravo regimental interposto.
Nesse sentido, afirma que a controvérsia discutida no recurso
extraordinário, "coincide substancialmente com a matéria enfrentada no habeas
já julgado monocraticamente" (fl. 1.751), circunstância que ensejaria
corpus
prejudicialidade externa, justificando a suspensão da análise do apelo extremo
com o fim de evitar a ocorrência de pronunciamento jurisdicional inefetivo ou
conflitante com decisão superveniente desta própria Corte.
Alega que o Tema n. 181 do STF não poderia ser aplicado na
hipótese, tendo em vista que a matéria objeto de impugnação não versa sobre
a rediscussão de requisitos formais de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
Argumenta que a controvérsia envolve possível violação direta à
preceitos constitucionais, sobretudo em relação à higidez do processo penal e à
legitimidade da sua submissão ao Tribunal do Júri.
Destaca que a negativa de exame da possibilidade de concessão de
de ofício, sob o argumento exclusivo de competência formal,
habeas corpus
enseja a mitigação da eficácia do remédio constitucional, extrapolando o debate
infraconstitucional e reclamando a atuação do Supremo Tribunal Federal como
guardião da Constituição.
Documento eletrônico VDA55063756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:24
Código de Controle do Documento: 46afec8d-e165-4e7c-be72-bf059ee1cf77

Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou que as nulidades
apontadas no recurso extraordinário são matérias de ordem pública, que não
dependem do êxito formal do apelo nobre para serem conhecidas, sobretudo
porque implicam em restrição indevida à liberdade e afronta ao devido processo
legal.
Requer a reconsideração do indeferimento do pedido de suspensão
do processamento do feito ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para
que o recurso extraordinário seja admitido, com a remessa dos autos ao
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Inicialmente, registra-se que o indeferimento do pedido de
suspensão do feito deve ser mantido tendo em vista que, conforme restou
consignado na decisão que rejeitou os aclaratórios opostos em face da negativa
de seguimento ao recurso extraordinário (fl. 1.743):
[...] ainda não foi confirmada a decisão monocrática de
despronúncia proferida no HC n. 1.030.644-MT, que aguarda
julgamento de agravo regimental, o qual, caso seja improvido
com o respectivo trânsito em julgado, provocará a perda de
objeto da ação penal e a consequente extinção deste feito.
Por outro lado, segundo consta na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Assim, de fato, a análise de qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55063756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:24
Código de Controle do Documento: 46afec8d-e165-4e7c-be72-bf059ee1cf77

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
No tocante à pretendida concessão de
de ofício,
4.
habeas corpus
esclareceu-se que o
-A do Código de Processo Penal, acrescentado pela
art. 647
não suprimiu a necessidade de se respeitar a competência
Lei n. 14.836/2024,
jurisdicional para eventual concessão da ordem.
A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgados
recentes, tem reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da
autoridade coatora e, consequentemente, da competência originária do órgão
ao qual caiba apreciar o pedido. No ponto:
Documento eletrônico VDA55063756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:24
Código de Controle do Documento: 46afec8d-e165-4e7c-be72-bf059ee1cf77

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de
habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do
artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância
pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a
possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de
competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser
interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no
caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão
submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal.
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino,
julgado em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator
7/5/2024,
9/5/2024;
Ministro Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, nos termos da conclusão adotada na decisão impugnada, no
caso em apreço, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso
extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal
de Justiça, o que resultaria na subversão das competências delineadas pela
Constituição para apreciação de
conforme a autoridade coatora.
habeas corpus
5. Por fim, no que se refere à apontada necessidade de exame de
questões de ordem pública, mister esclarecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias mérito, ainda que de ordem pública,
encontra-se exaurida, devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões
pelos meios que venham a ser cabíveis.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo
EREsp n. 1.670.779/RS,
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
6.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:24
Código de Controle do Documento: 46afec8d-e165-4e7c-be72-bf059ee1cf77

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.799.676 / MT
Número Registro: 2024/0438950-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00116256720048110015 116256720048110015
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HELIO HENRIQUE BESEN
ADVOGADOS
: ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089
CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
EMBARGADO : MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HELIO HENRIQUE BESEN
ADVOGADOS : ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - DF042516
LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - MT012089
CLAUDIO ALVES PEREIRA - MT003277B
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - MT003418A
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55333798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 12ef8aa8-586b-48c7-aba5-ab6af4770d96

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:17
Código de Controle do Documento: 12ef8aa8-586b-48c7-aba5-ab6af4770d96